Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000203-93.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), NILSON DA SILVA - CPF: 015.431.571-06 (PACIENTE), VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 531.691.821-53 (PACIENTE), JUIZ MOACIR ROGERIO TORTATO (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR PAULO BOTTEGA - CPF: 502.572.189-04 (VÍTIMA), JAIRO VALDEMAR BRUN - CPF: 405.755.510-20 (VÍTIMA), OZEIAS CONCEICAO SIQUEIRA - CPF: 835.243.471-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR; RECEPTAÇÃO; ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. AVENTADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE
ADVERTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO
- INOCORRÊNCIA - SITUAÇÃO DE ATUAÇÃO EM FLAGRANTE. - AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
2. DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA - MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NA CONSECUÇÃO DOS ILÍCITOS - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Ante a ausência de indícios aptos a caracterizar, de plano, a inexistência de advertência acerca do direito ao silêncio, não merece prosperar a tese suscitada, mormente em razão das circunstâncias do flagrante, onde, após informações a respeito do roubo de uma carreta e de sua localização, via sistema de rastreamento, os bens foram devidamente encontrados, juntamente com os suspeitos que, ao avistarem a guarnição policial, tentaram empreender fuga; circunstâncias que poderiam, mesmo sem qualquer informação fornecida pelos suspeitos, justificar a prisão em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente acerca do direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita.

2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que revelem a gravidade concreta das condutas iníquas e a periculosidade social dos pacientes, ambas reveladas pelo
modus operandi
empregado na consecução dos ilícitos, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para garantir a higidez da persecução criminal e acautelar o corpo social; sendo certo, outrossim, que a teor do que preconiza o art. 286, §6º do CPP, a necessidade do claustro provisório para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de restrições menos severas à liberdade de locomoção do indivíduo.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

PACIENTE(S):

NILSON DA SILVA

VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício dos pacientes acima identificados,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva destes
nos autos do APFD n.º 1000132-85.2022.8.11.0002 (PJe), em razão do suposto cometimento da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incs. II e V, e §2º-A, inc. I; art. 311; art. 180; art. 288 e art. 330, todos do Código Penal
.

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o firmatário do remédio heroico relata que, após a Polícia Militar ter recebido informações a respeito do roubo de uma carreta, os pacientes foram presos em flagrante delito no dia
04/01/2022
na localidade indicada pelo sistema de rastreamento do veículo e
foram obrigados a confessar informalmente o crime,
sem serem advertidos a respeito do direito ao silêncio
; circunstância que, conforme defende, configura nulidade absoluta, impondo-se o relaxamento da custódia cautelar decretada em face dos favorecidos nesta ordem.

Como segunda vertente, o impetrante busca desconstituir o ergástulo sob o viés da
ausência de fundamentação idônea
, pois afirma que a d. autoridade inquinada de coatora utilizou argumentos genéricos e ilações abstratas acerca da gravidade dos delitos, justificativas que não se prestam a revelar objetivamente o preenchimento do
requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
(art. 312, CPP)
, motivo pelo qual entende suficiente e mais adequada à hipótese a imposição das restrições não prisionais, máxime diante dos
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelos increpados.

Forte em tais premissas, o causídico reclama a concessão da ordem em prol dos pacientes, para o fim de restabelecer suas respectivas liberdades, com a expedição dos competentes alvarás de soltura,
“fixando-se as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) obrigação de manter atualizado o seu endereço; 3) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo; 4) recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana e feriados.”
(ID 114445968)

A ordem veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 114445969 a ID 114445975.

À mingua de pedido de tutela de urgência, foram requisitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as apresentou no documento de ID 115065489.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 115457490).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da prova pré-constituída que os favorecidos nessa ordem encontram-se presos preventivamente diante da existência de fortes indícios de que estariam envolvidos nos delitos de
roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; receptação; associação criminosa e desobediência
perpetrados no dia
04/01/2022
, em desfavor das vítimas
Agenor Paulo Bottega, Jairo Valdemar Brun e Ozeias Conceição Siqueira
.

Ao que ressai dos autos eletrônicos, no dia fatídico, por volta das 01h20min a vítima
Jairo Valdemar Brun,
motorista profissional, estava conduzindo o caminhão SEMIRREBOQUE, COR PRETA, PLACA MCS 2194 e SEMIRREBOQUE SR RANDON, próximo a cidade de Jangada/MT, quando foi abordado por dois sujeitos, encapuzados e com roupas pretas, que mandaram que ele desligasse o caminhão e entrasse em um carro; após, narra o ofendido que foi vendado e levado a um local, onde permaneceu com a liberdade restringida – sendo vigiado por outros dois indivíduos - até por volta das 10h30min, ocasião em que os assaltantes o liberaram e ordenaram que ele esperasse cerca de 20 minutos para solicitar algum auxílio.

Sucede que, como o veículo objeto de roubo possuía sistema de rastreamento, verificou-se que os semirreboques haviam sido levados para o endereço localizado na Rua Tristão de Ataíde, esquina com a Rua Tenente Coronel Duarte no bairro Jardim Eldorado, na cidade de Várzea Grande/MT.

Assim, acionada a Polícia Militar, a guarnição se dirigiu ao local indicado pelo sistema de localização e, ainda do lado de fora, encontraram não só os veículos, mas dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, tentaram empreender fuga, pulando muros e danificando a cerca elétrica; após a solicitação de apoio, a equipe logrou êxito em localizar os suspeitos, identificados como
NILSON DA SILVA e VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO,
ora pacientes.

Segundo o depoimento dos policiais, ambos os suspeitos teriam confessado a participação do crime, informando que
VALDINEY
era responsável por cuidar da carga

e
NILSON
era responsável pelo gerenciamento do roubo, bem como seria o locatário do local para onde os veículos foram levados.

Diante das informações, os policiais entraram no local e realizaram a checagem do local, através do número de chassi, ocasião em que verificaram que a placa do semirreboque SR RANDON SR CA, COR PRETA, PLACA AER3521 havia sido adulterada.

Outrossim, os policiais também encontraram no local uma motocicleta HONDA CG 150, COR PRETA, PLACA JZL1034, cujo registro indicava ser inexistente, apresentando também sinais de adulteração no chassi; realizada a checagem via Ciosp, por meio do número do motor, verificou-se que se tratava de objeto de furto (placa original: NJO-4792), conforme o Boletim de Ocorrência n.° 2020.119880.

À vista disso, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Lavrado o auto flagrancial, os favorecidos nessa ordem tiveram o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva
à bem da ordem pública
; permanecendo ambos recolhidos ao cárcere provisório desde então, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados perante o juízo singular.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção do ergástulo configura coação ilegal, nos termos já relatados.

Feito esse breve escorço fático, passo a analisar as teses arguidas na vertente impetração.

1.

Da alardeada ilegalidade da prisão em razão da ausência de advertência a respeito do direito ao silêncio em confissão informal.

À título de primeira causa de pedir, o nobre causídico busca desconstituir a medida cautelar imposta aos increpados defendendo a ocorrência de
violação do direito ao silêncio
, porquanto os pacientes teriam sido obrigados a fornecer a senha dos celulares e informações a respeito de um suposto auxílio no delito de roubo majorado, sem que tenham sido advertidos previamente a respeito do direito ao silêncio; tornando imprescindível, pois, o
reconhecimento da nulidade da prisão preventiva e das provas obtidas por meio ilícito
.

Analisando detidamente a decisão objurgada, verifico que a tese foi afastada pelo magistrado primevo ao argumento de que
cabe à Polícia Militar o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública, havendo momentos em que os agentes públicos precisam ouvir os suspeitos informalmente, até mesmo para saber se ele é, de fato, suspeito
, ressaltando ainda que, no caso em comento,
“ao se deparar com os veículos roubados, os agentes públicos procederam a sua abordagem, contudo, os autuados teriam empreendido fuga e somente após o cerco com apoio de outras equipes policiais, foi possível realizar a detenção dos suspeitos” (sic)
(ID 114445970 – pág. 03)
,
de forma que não há falar em declaração de nulidade sem que haja um amplo esclarecimento acerca dos fatos e da forma como se tomou as informações, as quais serão averiguadas durante a instrução.

Com efeito,
em um exame superficial do contexto fático que ensejou a prisão em flagrante dos suspeitos – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
; não há como concluir pela absoluta inocorrência da cientificação dos pacientes ao direito ao silêncio, havendo dúvida sobre o tema, o que impede que se afirme, de plano, que inexistiu tal advertência.

De mais a mais, o Boletim de Ocorrência n.° 2022.2565 (ID
114445969 – pág. 30/35) narra
situação de flagrância
, onde,
após receberem informações a respeito do roubo de uma carreta, os agentes de segurança pública se dirigiram ao local indicado pelo sistema de rastreamento do veículo e localizaram os semirreboques, objetos do delito, presenciaram a tentativa de fuga dos suspeitos que estavam no local e ainda, em tese, descobriram a ocorrência de novos crimes
, como a adulteração de sinal identificador do veículo e associação criminosa, de forma que
a possível ausência de advertência em relação ao direito ao silêncio não é capaz, por si só, de macular o ato
.

Como se sabe, em casos de
delitos permanentes
, cuja execução se protrai no tempo, são lícitas as condutas dos agentes de segurança que visam averiguar a sua real ocorrência e até mesmo por fim às condutas criminosas.
Em caso semelhante, relativo a delito permanente de tráfico de drogas, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que
"Ocorrendo suspeita de que o agravante estava praticando o delito de tráfico de drogas,
os policiais militares poderiam, mesmo sem qualquer informação por ele fornecida, averiguar o local, e diante da localização de grande quantidade de drogas, apreender a substância entorpecente e prendê-lo em flagrante, sem que seja necessário informá-lo previamente sobre o seu direito ao silêncio, razão pela qual não há falar em confissão informal ilícita.
Precedentes"
(AgRg no HC n. 674.893, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 20/9/2021).

Em derradeiro, vale acrescentar que,
em verdade,
as considerações tecidas pela i. Defesa no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificam
a custódia provisória
dos beneficiários do
writ
,
pretendem o aprofundado revolvimento do lastro probatório do feito correlato
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Como segunda vertente, assevera o impetrante que
a decisão carece de
fundamentação idônea
, porquanto lastreada em argumentos genéricos e ilações abstratas acerca da gravidade dos delitos.
Contudo, razão não lhe assiste
.

Do acurado exame do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto constritivo (ID 114445970), verifica-se que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas são dolosas e apenadas com reclusão, cujo somatório das penas máximas abstratamente previstas
ultrapassa

04 (quatro) anos
.

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, conforme analisado no tópico anterior, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no boletim de ocorrência, nos termos de apreensão, bem como nos depoimentos colhidos junto à Delegacia; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, curial ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada acolheu a representação formulada pelo
Parquet
e impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado pelos agentes, “
revelando uma estrutura organizada para praticar crimes patrimoniais, inclusive com local específico para restrição de liberdade de pessoas, além de local para guarda da res furtiva, fatos da maior gravidade e que agridem frontalmente a ordem pública
”
; argumentos que, a meu ver, são idôneos e bem justificam a indispensabilidade da cautelar extremada para resguardar todo o corpo social e, com isso, dar efetividade à
atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Com efeito, em casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento
favorável à decretação da medida extrema para garantia da ordem pública quando o
modus operandi
empregado evidenciar a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do agente
. Veja-se os seguintes precedentes:

“
Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública (...).”

(AgRg no RHC 131.158/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)

“[a] decretação da custódia preventiva para
garantia
da
ordem pública
que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...].”
(HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020)

“Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade.”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva dos pacientes, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade destes e à gravidade concreta das condutas a eles atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Por consequência,
não encontro motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva dos beneficiários do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta aos favorecidos nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, uma vez que
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NILSON DA SILVA
e
VALDINEY ALVES DO NASCIMENTO
,
mantendo o encarceramento provisório dos pacientes tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022